Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702255-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA KEYLIANE GOMES DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 220020459 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Maria Keyliane Gomes de Sousa em desfavor da ora agravante, processo n. 0718022-41.2024.8.07.0006, deferiu tutela de urgência formulada pela autora para determinar à ré, ora agravante, que autorize a internação da demandante para realização da cirurgia cesariana no prazo de 1 dia, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 5.000,00, nos seguintes termos: (...) MARIA KEYLIANE GOMES DE SOUSA ajuíza ação contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A parte autora relata ter celebrado com a ré contrato para o fornecimento de serviços relacionados à saúde, cujo número é 88888 4851 1700 0019. Informa estar grávida sendo que na data da hoje a médica assistente solicitou urgência na realização de cirurgia cesariana tendo em vista que o feto apresenta baixa mobilidade. Em que pese a situação de urgência, a ré negou-se a autorizar a realização do procedimento cirúrgico, por motivo de carência. Sustenta a obrigatoriedade na prestação da assistência médica em razão do quadro de urgência. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que seja determinada a autorização e o custeio da cirurgia cesareana. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, o documento de Id 219992861 atesta que o feto gestado pela autora apresenta baixa movimentação com queda na curva de crescimento mesmo com o acréscimo do aporte de proteína. Com base em exames, a médica solicitou a internação da autora, gestante, com urgência. O documento de Id 219997787 atesta que a ré recusou-se a autorizar o exame, sob a alegação de carência contratual. Ocorre que o art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei 9.656/98 estabelece que, em casos de urgência e emergência a carência nos contratos de plano de saúde será de 24 horas. A jurisprudência consolidou entendimento similar. Confira-se: (...) Não subsiste o motivo invocado para a recusa no atendimento. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a ré autorize a internação do autora para realização da cirurgia cesareana no prazo de 1 dia, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 5.000,00,sem prejuízo de arcar com o custeio de todas as despesas de internação e realização do procedimento cirúrgico. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial Plantonista. (...) Inconformada, a ré, ora agravante, interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões (Id 68106402), pede, inicialmente, seja retificado o polo passivo para constar no lugar de Sul América Companhia de Seguro Saúde – CNPJ: 01.685.053/0006-60, a operadora de saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto a autora, qual seja, Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56. No mérito, narra ser a agravada beneficiária de contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, com segmentação de cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, e que conta com adesão da agravada em junho/2024. Diz ter sido a recorrida informada acerca dos períodos de carência que deveriam ser observados, nos exatos termos do que disciplina o contrato de seguro saúde. Esclarece ter sido o procedimento solicitado pela autora negado por motivo de ausência do cumprimento do período de carência, cujo término se daria em 27/3/2025. Destaca os conceitos de urgência e emergência médica, concluindo não estar a agravada amparada por essas hipóteses. Defende, assim, a licitude da conduta de proferir resposta negativa. Considera que o relatório médico juntado pela autora é documento parcial e unilateral, o qual não comprova o direito alegado. Acresce não ter sido apresentado prontuário médico capaz de demonstrar eventuais complicações e eventual emergência/urgência. Informa ter a decisão sido cumprida, mas requer a concessão do efeito suspensivo para afastar da agravante a obrigação de pagar a conta hospitalar na qual a agravada está vinculada. Acresce haver questões burocráticas e financeiras a serem cumpridas, mesmo após a autorização da internação e tratamento. Reafirma a licitude da conduta e cita julgados para respaldar seu entendimento. Requer seja fixada caução a fim de possibilitar o retorno ao status quo ante, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Reputa desproporcional a penalidade fixada em caso de descumprimento da medida e exíguo o prazo para cumprimento da ordem, pedindo a esse e. Tribunal que afaste ou reduza o valor da multa a ser aplicada em caso de descumprimento e fixe o prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da ordem contida na decisão agravada. Sustenta estar presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que perfeitamente lícita a negativa de custeio da internação e tratamento solicitados pela Agravada, tendo em vista a vigência do período de carência. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC; e) A agravante informa que junta cópia integral dos autos, estando, portanto, presentes as peças processuais obrigatórias destacadas no Art. 1.017, inc. I, do CPC. Preparo regular (Ids 68106407 e 68107360). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, a agravante afirma ser desproporcional a penalidade fixada na decisão para o caso de descumprimento da medida e exíguo o prazo para o seu cumprimento, pedindo a esse e. Tribunal que minore a multa a ser eventualmente aplicada e fixe o prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da ordem contida na decisão agravada. Entretanto, consoante se extrai de seu relato e dos documentos colacionados, verifico ter sido a medida cumprida pela agravante no dia seguinte ao deferimento da liminar (Ids 220846737, 220846741 e 221056197 do processo de referência), portanto, dentro do prazo determinado pelo juízo a quo. Assim, falta interesse recursal à agravante para postular a redução do valor fixado e o aumento do prazo para proceder à autorização da internação da demandante, porquanto, uma vez cumprida a obrigação no prazo, não há sequer que se falar em aplicação de multa. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente ao pleito de minoração do valor fixado a título de astreintes e o aumento do prazo para cumprimento da medida. 2. Do mérito Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de não autorizar o tratamento solicitado pela parte. De início, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, além das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, também se aplica à presente relação contratual as disposições da Lei 9.656/98, em especial o previsto em seus artigos 12, II, b e V, e 35-C: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - quando incluir internação hospitalar: (...) b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de obrigação a que esteja submetida a agravante de autorizar e custear para a agravada a cirurgia de cesariana em razão de diagnóstico de redução da movimentação fetal. No caso, é incontroverso nos autos ser a autora, ora agravada, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela agravante, conforme se constata dos dados contratuais constantes nos Ids 219992864 e 223948927 do processo de referência, os quais indicam a contratação do plano Exato, segmentação Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia, Acomodação Quarto Coletivo. Induvidoso, ainda, o estado de saúde da agravada à época do ajuizamento da ação, conforme relatório e pedido médico de 6/12/2024, subscrito por médica ginecologista, Dra. Gabriela Corassa, CRM-DF 23878, que indicava, à época, a necessidade de “internação com urgência para cesariana devido a queda do percentil e redução da movimentação fetal” (Id 219992861 do processo de referência). No relatório médico acima foi atestada a queda da curva de crescimento do feto mesmo com o aumento do aporte de proteínas e ressaltado que a paciente apresenta sopro cardíaco acompanhado com cardiologista. É também incontroversa a negativa da agravante quanto ao pedido, mesmo com a recomendação dada pela médica assistente. Argumentou não ter a autora, ora agravada, na ocasião, cumprido o prazo de carência (Ids 219992867, 219992868 e 219997787 do processo de referência). Pois bem. Efetivamente, não é ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações. Contudo, do exame dos elementos probatórios, olvidou a agravante que a situação da agravada era de urgência, demandando cuidados rápidos e eficazes. E, de acordo com o relatório médico acostado ao feito de referência, o feto gestado pela autora apresentava, na ocasião, baixa movimentação com queda na curva de crescimento mesmo com o acréscimo do aporte de proteína. Com base em exames, a médica solicitou a internação da autora, gestante, com urgência. Tal constatação, por óbvio, denota a gravidade do quadro gestacional. Nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 13/1998, os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. O § 3o do mesmo artigo esclarece que não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora, apenas nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis. Vale, outrossim, destacar que o art. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS, estabelece que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Confira-se: Art. 3o. A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o, nos seguintes prazos: XIV - urgência e emergência: imediato (grifos nossos) Nessa senda, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a conduta da agravante se mostra abusiva e ilegal, porque contraria os arts. 12, V, “c” e 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a legislação estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para carência da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis. Não creio, por conseguinte, frente ao conjunto dos elementos de convicção até então reunidos aos autos, haja classificação outra para a restrição imposta pela agravante senão a de abusiva. Justificado não está o prazo delimitado de carência imposto pela agravante para tratamento cirúrgico em regime de urgência ou emergencial quando previstas cláusulas de redução desse tempo; além do que a amparar a pretensão da beneficiária de obter o atendimento de que necessita após o decurso do prazo de 24h da contratação, está a legislação consumerista que tipifica tal estipulação contratual como cláusula manifestamente abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pela desvantagem exagerada em que coloca o consumidor. Em situações similares, este e. TJDFT entendeu que, “uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998)” (Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, o c. STJ editou a Súmula n. 597, que traz a seguinte orientação: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ainda, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão enfrentada: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 3. Havendo anterior negativa, pelo plano de saúde, de cobertura de tratamento emergencial, com base na ausência de esgotamento do prazo de carência previsto no contrato, entende-se legítima a expectativa da parte consumidora de que novos pedidos de tratamento e internação seriam recusados pelo mesmo fundamento. Isso porque, situações emergenciais demandam pronta tomada de providências, não sendo razoável exigir-se a nova formulação de pedido sem que haja significativa alteração fática. 4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1265252, 07158566720198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) (grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CESÁREA DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. MIGRAÇÃO DE PLANOS. IRRELEVÂNCIA. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA ILEGAL E ILEGÍTIMA. OFENSA A REGULAÇÃO LEGAL LITERAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, tornando indiferente a nuança de que a carência derivara de migração de planos. 5. Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito à consumidora/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que a acometera, provocando-lhe sérios efeitos, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do procedimento cirúrgico realizado resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado em caráter emergencial, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento. 6. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II). (...) (Acórdão 1255352, 07062323320198070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020) É também firme o entendimento do e. STJ no sentido de que, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar sua vida, saúde e integridade física, em se tratando de procedimento de emergência ou de urgência – aquele relacionado a evento que, não sendo de imediato realizado, implica risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente – o prazo de carência a considerar é o de 24 (vinte e quatro) horas, não o de trezentos dias como pretende a agravante. Certo é que não ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela ré/agravante ao pretendido reconhecimento da licitude da negativa realizada sob fundamento de inobservância do prazo de carência. Isso porque, como visto, não encontra amparo no ordenamento jurídico a conduta do plano de saúde que, negando autorização ao procedimento solicitado, impõe indevido obstáculo à regular execução do contrato, com o que frustra o exercício de direito contratual relativo à efetivação de medidas necessárias, segundo relatório médico, à preservação do direito à saúde, objeto da contratação destinada a proteger a vida da agravada, em comprovada situação de urgência. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de efeito suspensivo exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Verifico não haver elementos concretos demonstradores de possível ou efetiva ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, conforme reconhecido pela agravante em suas razões, a medida foi cumprida e não há qualquer comprovação de eventual prejuízo em se aguardar o julgamento do feito, com o que considero desnecessária a prestação de caução requerida pela agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do agravo de instrumento e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora